Tribunal: CARF
Processo: 10166.721602/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721602/2020-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.302 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FENIX LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 21.01.2020, e-fls. 21-23:
DADOS DA MATRIZ.
CNPJ: 26.526.471/0001-21
NOME EMPRESARIAL: FENIX LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICAS
LTDA.
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 21/01/2020
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721602/2020-17
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721602/2020-17

DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 11/11/2016
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar
pelo Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 26.526.471/0001-21
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 02/2019
Valor INSS : R$ 37,40
Valor Terceiros: R$ 0,00
2) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 01/2019
Valor INSS : R$ 38,40
Valor Terceiros: R$ 0,00
3) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 12/2018
Valor INSS : R$ 36,63
Valor Terceiros: R$ 0,00
A pessoa jurídica poderá impugnar O indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 15-B,
incisos IV e V, § 1Q-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-047.276, de 23.07.2020, e-fls. 39-43:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721602/2020-17

Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo-se os efeitos do Termo de
Indeferimento da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional para o ano de 2020.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.04.2022, e-fl. 46, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.03.2022, e-fls. 50-53, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
O débito que excluiu a empresa FENIX LOG TRANSPORTES E
LOGISTICAS LTDA do Simples Nacional no ano de 2020, foi pago devidamente
com multas e juros, e os impostos mesmo que calculados em tributação incorreta por
falha na visualização do indeferimento do processo, foram devidamente pagos, foi
solicitado a inclusão no Simples Nacional em 01/01/2022.
II. 2 – MÉRITO
Abaixo está o extrato da previdência, com as GPS devidamente pagas: [...].
Todas as declarações das DEFIS estão devidamente declaradas: [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto demonstrado, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, incluindo a empresa
como Simples Nacional nos anos de 2020 e 2021.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal .
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721602/2020-17

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721602/2020-17

participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 21.01.2020, e-fls. 21-23.
De acordo com a Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 0165/2020, de 05
de março de 2020, e-fls. 35-36:
Trata-se de contestação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) sob alegação de que
pagou a título de principal, em 16/01/2020, a importância de R$ 74,38, comp.
12/2018, de R$ 38,40, comp. 01/2019, e de R$ 38,40, comp. 02/2019 (fls. 04 e 13/15).
A ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 21/02/2020, via Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE-SN, conforme tela anexada à fl. 19. Desta forma, a
contestação apresentada em 13/02/2020 (fl. 01) é tempestiva, nos termos dos artigos
15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Consoante informações extraídas do Portal do Simples Nacional (fl. 21), o(s)
débito(s)
elencado(s) no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
diz(em) respeito à dívida previdenciária no valor de R$ 36,63, comp. 12/2018, de R$
38,40, comp. 01/2019, e de R$ 37,40, comp. 02/2019.
Em consulta aos valores declarados em GFIP processadas e aos pagos em GPS
relativamente às competências 12/2018, 01/2019 e 02/2019, tem-se o seguinte (fls.
21/23 e 26/34) [...].
Vê-se assim que há valores declarados sem pagamento.
Possivelmente, pelo fato de ter feito os pagamentos em 16/01/2020 e a
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional em 21/01/2020, o contribuinte tenha
imaginado que realizara os recolhimentos dos valores em aberto (fls. 17 e 22/23). Há a
possibilidade também de ter sido feita a transmissão das GFIP em duplicidade,
utilizando-se indevidamente de FPAS distintos (nos 515 e 612). No momento ainda
constam duas GFIP exportadas para cada umas das competências em análise (fls. 22,
28, 29 e 32).
Ante o exposto, não havendo elementos que ensejem a revisão de ofício do
indeferimento contestado, encaminhe-se o presente processo à DRJ para
prosseguimento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721602/2020-17

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos, e-fls. 35-35. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso,
não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-047.276, de 23.07.2020, e-
fls. 39-43, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A opção pelo Simples Nacional está previsto na Lei Complementar no 123 de 14
de dezembro de 2006, e encontra-se regulamentada pelo art. 6o, § 2o, da Resolução
CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, abaixo reproduzidos:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(destacou-se)
Resolução CGSN no 140, de 2018
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721602/2020-17

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar n' 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso
no Regime será indeferido;
(destacou-se)
Cinge a controvérsia em verificar se o(s) débito(s) listado(s) no Termo de
Indeferimento foi regularizado dentro do prazo para o deferimento do Simples
Nacional. Observe as pendências que motivaram o indeferimento [...]
O interessado juntou cópia dos pagamentos às f. 13/15 e alega que teriam sido
suficientes a amortizar as contribuições previdenciárias devidas pela empresa nas
competências 12/2018, 13/2018 e 01/2019. Para esta análise cabe a verificação dos
débitos previdenciários declarados em GFIP e os recolhimentos imputados a estas
competências [...].
Os recolhimentos realizados em 16/01/2020 não foram suficientes a amortizar
os valores devidos conforme informação apresentadas pela contribuinte em GFIP.
Deixa-se de analisar a possibilidade de apresentação de GFIP em duplicidade
trazida pela autoridade administrativa, uma vez que a empresa não se manifestou neste
sentido, tampouco há elementos nos autos a fim de se comprovar as alterações
ocorridas pelas transmissões das diversas GFIP sob códigos FPAS 515 e 612. Para isto
seriam necessária a juntada de folhas de pagamentos, recibos de pagamentos ou
contracheques ou lançamentos contábeis que pudessem esclarecer os fatos, bem como
a transmissão das GFIP de retificação/exclusão correspondentes.
Diante destes termos, não há como entender ter havido regularização das
exigências apontadas no Termo de Indeferimento.
Conclusão
Diante deste contexto, vota-se pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se os efeitos do Termo de Indeferimento da Solicitação da
Opção pelo Simples Nacional para o ano de 2020.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-047.276, de 23.07.2020,
e-fls. 39-43, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721602/2020-17

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 63
DF CARF MF
Original